Tribunal: TJDFT
Processo: 0040710-84.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040710-84.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO SFAIR MACEDO, MARIA CÉLIA NACFUR SFAIR MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INTERPRETAÇÃO DOS PEDIDOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. BOA FÉ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO. 1. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o já mencionado art. 492, que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). 2. A petição inicial comprova que as apelantes descumpriram a obrigação de entrega do imóvel dentro do prazo contratual. A causa de pedir é o inadimplemento. Os autores esboçaram clara fundamentação no sentido de que os danos materiais sofridos inserem-se na categoria dos lucros cessantes. 3. A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não ultrapassa os limites do pedido a sentença que apenas dá o enquadramento jurídico adequado às razões e fundamentos contidos na petição inicial. 4. O Juízo de Primeiro Grau aplicou a cláusula penal moratória prevista no contrato de compra e venda do imóvel, pois sua incidência insere-se na causa de pedir dos fatos alegados, qual seja, o inadimplemento contratual. O percentual da multa contratual caracteriza-se, inclusive, em valor menor daquele requerido petição inicial. 5. Apelação desprovida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que não foi pleiteado o pagamento de multa contratual. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O Juízo de Primeiro Grau aplicou a cláusula 7.1.1 do contrato de compra e venda, pois sua incidência insere-se na causa de pedir dos fatos alegados, qual seja, o inadimplemento contratual. O percentual da multa em 0,5% sobre o valor do contrato, por mês de atraso, caracteriza-se, inclusive, em valor menor daquele requerido petição inicial, isto é, no patamar de 1%, por mês de atraso. A sentença ateve-se à postulação fática exposta pelos autores, dando primazia à relação contratual constituída entre as partes” (ID 15670927). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados João Augusto Basilio, OAB/ DF 28.970, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004